Tribunal: TCU
Processo: 008.515/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1871/2022-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo autuado como denúncia em que se noticia possível irregularidade na execução do Contrato 015/2016, celebrado entre o Município de Cândido de Abreu (PR) e a denunciante, cujo objeto é a "construção de uma Creche/Pré-Escola - 11814 - PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001, conforme Termo de Compromisso PAC2 no 5432/2013, com recurso do FNDE"; Considerando que a denunciante se insurge contra a existência de valores a serem pagos referentes ao mencionado contrato, apesar de a obra que constitui seu objeto já ter sido entregue, dentro das normas e dos parâmetros de qualidade estabelecidos contratualmente; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto às peças 13 e 14, nos quais a unidade deixa assente " que a quantia envolvida, atinente a dívida R$ 77.797,53, inferior ao limite mínimo a que se refere o inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 17 da Instrução Normativa TCU 71/2012, não porta materialidade que justifique o prosseguimento do processo "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da documentação à peça 1 como representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada ; b) encaminhar , nos termos do art. 106, § 4o, II, da Resolução TCU 259/2014, cópia da peça de representação, da instrução à peça 13 e do presente Acórdão: b.1) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para a adoção das providências internas de sua alçada quanto aos indícios de falta de desembolso final referente ao Termo de Compromisso PAC2 5432/2013 (Obra 1002355), firmado com o Município de Cândido de Abreu (PR), no valor de R$ 1.783.092,88, tendo como objeto a construção de creche/pré-escola, promovendo as devidas atualizações no SIMEC de forma a evidenciar a sua atuação corretiva e/ou informando aquele município sobre a necessidade de inserção de informações adicionais no SIMEC para a efetivação do desembolso final à empresa contratada; b.2) à Controladoria-Geral da União (CGU); e b.3) ao Município de Cândido de Abreu (PR), para que adote as providências de sua alçada necessárias ao adimplemento das suas obrigações junto à representante no Contrato 015/2016, com destaque para a verificação, junto ao FNDE, de necessidade de inserção de informações adicionais no SIMEC, concernentes ao Termo de Compromisso PAC2 5432/2013 (Obra 1002355), para fins de efetivação do desembolso final em face da conclusão do seu objeto; c) comunicar à representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos nos termos do art. 169, III, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 008.515/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu - PR. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.